Tribunal: TJPA
Processo: 0818280-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12031 - Desapropriação para Regularização de Comunidade Quilombola / Dec. 4887/2003
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818280-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AFUA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A ENTE PÚBLICO SEM COMPETÊNCIA PARA CUMPRI-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Afuá contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor do Estado do Pará, determinando que o ente municipal providenciasse, no prazo de dez dias, a regularização do imóvel da União onde foram executadas as obras do Termo de Compromisso nº 237/2008. O Estado do Pará celebrou referido termo com a FUNASA para a construção do Sistema de Abastecimento de Água no município, mas a falta de documentação da titularidade do terreno impede a prestação de contas e coloca em risco o recebimento de recursos federais. O Município argumenta que já instaurou processo junto à Superintendência do Patrimônio da União (SPU), mas que sua competência se limita à solicitação, não podendo compelir a União a agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Afuá pode ser compelido a regularizar imóvel pertencente à União, apesar de não deter sua titularidade; e (ii) estabelecer se a ausência da União no polo passivo da ação compromete a efetividade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A União deve integrar a lide, pois detém a competência para regularizar o imóvel, sendo inviável impor tal obrigação ao Município de Afuá, que é mero posseiro e não tem titularidade sobre a área.

A tramitação do processo junto à SPU para regularização do imóvel não foi devidamente esclarecida, sendo verossímil a alegação do Município de que já cumpriu suas obrigações dentro dos limites de sua competência.

A imposição de multa ao Município para cumprimento de obrigação que foge à sua alçada configura ato arbitrário, pois não há competência legal para compelir a regularização fundiária do imóvel da União.

A ausência da União no polo passivo impede a efetiva solução da controvérsia, pois é o ente que possui a competência para resolver a questão fundiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não é possível impor obrigação a ente público sem competência legal para cumpri-la.

A regularização fundiária de imóvel da União deve ser conduzida pela própria União, não podendo ser imposta ao município mero posseiro.

A ausência da União no polo passivo compromete a efetividade da decisão e inviabiliza a obrigação imposta ao Município.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 9.760/1946; Lei nº 9.636/1998.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária, processo n. 0800823-31.2024.8.14.0002 contra decisão ID129800383 que deferiu a tutela de urgência em favor do Estado do Pará DETERMINAR que o Município de Afuá, no prazo de 10 (dez) dias, providencie junto à SPU, ou outro órgão que seja necessário, a regularização do imóvel da União onde foram executadas as obras do Termo de Compromisso n° 237/2008.

Em síntese o Estado do Pará celebrou Termo de Compromisso nº 237/2008 com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em 31/12/2008, tendo como objeto a execução dos serviços de construção do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Afuá/PA.

As obras foram concluídas, contudo, existe uma pendência: a falta de documentação de titularidade do terreno onde foi construída a Estação de Tratamento de Água (ETA).

A Prefeitura de Afuá informou que se trata de área federal e instaurou processo junto à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Pará (SPU) para regularização do imóvel da união, em 20/07/2022, sob o nº de atendimento PA0066/2022, contudo, o processo foi arquivado em 16/09/2022 porque a Prefeitura não encaminhou o Memorial Descritivo e nem a Planta do imóvel da União informando as poligonais solicitadas, assinado pelo técnico responsável (ART/RRT).

A falta de regularização do imóvel pela prefeitura de Afuá, impede a prestação de contas da SEOP junto à FUNASA, colocando em risco o recebimento de recursos federais pelo Estado do Pará.

Em 29 de agosto de 2024, a FUNASA, por meio do Ofício nº 43/2024/SOPRE - PA/ SECOV - PA/ SUEST-PA-FUNASA, notificou o Secretário de Obras Públicas do Estado para que proceda, em 15 (quinze) dias, o ressarcimento do montante de R$ 738.596,88, sob pena de encaminhamento do processo para abertura da Tomada de Contas Especial e inscrição de seu nome na conta "Diversos Responsáveis em Apuração" junto ao SIAFI.

Diante da inação política de TODOS os agentes envolvidos, Município, Estado e União, esta ação foi ajuizada pelo Estado do Pará, sem a indicação da União no polo passivo ou como terceiro interessado e, mesmo assim, houve a concessão da tutela provisória.

Recorre o município de Afuá arguindo em síntese que o município de Afuá, na condição de mero posseiro, não possui a titularidade do imóvel e, portanto, não detém a competência legal para proceder à regularização fundiária, fixada em favor da Superintende ncia do Patrimônio da Unia o (SPU), conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 9.760/1946 e pela Lei nº 9.636/1998.

Afiram que da própria narrativa dos fatos indica que o município de Afuá já instaurou o processo junto a SPU para a regularização do imóvel, mas até o momento na o obteve resposta, de maneira que está cumprindo com suas obrigações dentro dos limites de sua competência, e que a

omissão da SPU em responder ao pedido de regularização não pode ser imputada ao município, que não tem poder para compelir a SPU a agir.

Arremata afirmando que a

ausência da União no polo passivo impede a efetiva resolução da questão, uma vez que o município de Afuá é apenas posseiro da área, não tendo a titularidade da propriedade.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Deferi o efeito requerido ID

23043193.

Sem contrarrazões ID

24577391.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso ID

24584737.

É o relatório.

VOTO

É evidente a necessidade de inclusão da União na lide, ainda que se tenha dúvida se no polo passivo ou como terceiro interessado.

Da mesma forma não está clara a tramitação do processo iniciado pelo Município junto a SPU para regularização do imóvel, constando da inicial apena o argumento que teria sido arquivado, mas não há certidão ou documento algum que confirme o arquivamento, pelo que a resposta do Município nas razões do agravo que está cumprindo com suas obrigações dentro dos limites de sua competência, e que a

omissão da SPU em responder ao pedido de regularização não pode ser imputada, é verossímil.

Me parece que a aqui há um duplo erro, na medida que sem um conjunto robusto de provas, se concede uma tutela atribuindo obrigação contra o ente público que não possui a competência para dar cumprimento a tutela, sem que o ente que efetivamente detém a competência para assegurar o resultado pretendido sequer faz parte do processo.

A prova que foi juntada aos autos, diferentemente do que sugeriu o Estado do Pará a prova apresentada do processo na SPU sugere que ele não está concluído

A norma autoriza o juiz a impor multa por tempo de atraso, para que se faça cumprir a determinação do magistrado no sentido de tornar efetiva a tutela concedida, mas se a parte contra quem foi direcionada a multa não tem a competência para cumprir a determinação do magistrado, a sua imposição e manutenção caracteriza-se como ato judicial arbitrário. Sequer justifica o seu caráter inibitório.

Diante dos fatos, confirmo a tutela recursal para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e cassar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/03/2025